Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713091-13.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo (id 57443208) que, em cumprimento de sentença, recusada pelos credores a proposta de acordo, o intimou para pagar o valor integral atualizado do débito de alimentos (R$ 96.135,26), no prazo de 3 dias, sob pena de prisão, ressalvando a não abertura de prazo para justificação e formulação de nova proposta de acordo. Inicialmente requer a gratuidade de justiça, pois não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo. Suscita nulidade da decisão recorrida por inexistência de fundamentação adequada, na forma do CPC 489, §1o c/c CF 93, IX. Alega que é autônomo, não possuindo condições de suportar o pagamento da expressiva dívida, a qual não atende ao critério de atualidade, pois calculada a partir de janeiro/16, perdendo o caráter emergencial. Afirma que o débito relativo às parcelas anteriores às três últimas deve ser executado pelo rito da penhora. Argumenta ser desproporcional a decretação da prisão quando o alimentante apresenta justificativas plausíveis para seu estado de inadimplência e os alimentandos não necessitam mais da prestação, pois atingiram a maioridade. Acrescenta que atualmente recebe R$1.712,00 mensais, convive em união estável e tem um enteado, comprometendo, somente com a conta de luz, R$567,43 mensais, além da alimentação, atingindo, com gastos pessoais, mais de 50% do seu salário, além de ter intentado diversas propostas de negociação visando o adimplemento da dívida de acordo com as suas possibilidades financeiras, não homologadas em virtude de recusa dos agravados Aponta perigo de dano na iminente privação da sua liberdade. Requer a tutela de urgência para suspender o cumprimento da decisão agravada, com recolhimento do mandado de prisão, e, ao final, o provimento do recurso. 2- Concedo a gratuidade ante a CTPS com rescisão contratual em 08/05/23, sendo o último salário, à época, de R$ 1.486,64 – id. 57443204 , restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, pois, conquanto representado pela Defensoria Pública, o agravante constituiu advogado e o pedido do benefício não foi formulado no Juízo a quo. Para atender à exigência constitucional, não está o magistrado obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes. Basta que exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento para solucionar as questões relevantes, o que foi feito no presente caso, não havendo cogitar, à primeira vista, de nulidade da decisão agravada. A execução foi ajuizada em 04/10/2013 (id. 57443207 – pág. 8), referente aos alimentos dos meses de 07/2013 a 9/2013. No decorrer do processo houve pagamento parcial, estando pendente as pensões do período de 20/01/2016 a 20/01/2024, totalizando R$ 96.135,26. Boa parte desses alimentos, devidos a dois filhos com 21 e 19 anos de idade, perdeu o caráter emergencial Há indícios da incapacidade financeira do devedor, ante a rescisão contratual de trabalho em 08/05/23, sendo o último salário de R$ 1.486,64 – id. 57443204. O agravante apresentou proposta de acordo no valor de R$ 50.000,00 a ser quitada em parcelas de R$367,65 (id. 57443207 – pág. 278), que foi recusada (id. 57443207 – pág. 282). O valor elevado da dívida pretérita acumulada e a remuneração indicam a ineficácia da prisão como forma de compelir o devedor ao pagamento integral do débito, o que poderia ser buscado por outros meios, menos gravosos. A propósito, precedentes do STJ e TJDFT: EMENTA CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (CPC, ART. 528, § 3o). REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS NA CONTA DA GENITORA. DÍVIDA PRETÉRITA ACUMULADA ELEVADA. DESCABIMENTO DA MEDIDA COERCITIVA EXTREMA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se orientado no sentido de reconhecer que "a prisão civil só se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (3a T., HC 392.521, Ministra Nancy Andrighi, 2017). 2. No caso, após a citação, o paciente passou a efetuar depósitos na conta da genitora, de modo que, tendo o ajuizamento da execução cumprido seu objetivo teleológico, coagindo o devedor a pagar os alimentos devidos, ainda que parcialmente, a fim de preservar a sobrevivência do alimentando, o valor elevado da dívida pretérita acumulada aponta para a ineficácia da prisão como forma de compelir o devedor ao pagamento integral do débito, o que poderá ser buscado por outros meios, menos gravosos ao executado e mais proporcionais aos valores em confronto. 3. Ordem concedida para revogar a prisão civil. (4a Turma HC 813.993, Min. Raul Araújo, 2023); EMENTA HABEAS CORPUS CÍVEL. CIVIL. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECALCITRÂNCIA DO PACIENTE NÃO CONSTATADA. DÉBITOS PRETÉRITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. À luz do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, cabível a impetração de habeas corpus contra ato que consubstancie, ou iminentemente ameace, violência ou coação de liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A ordem de prisão civil do devedor de alimentos é medida excepcional, de cunho drástico e deve adequar-se ao substrato fático de cada caso. 3. Não verificada a recalcitrância do paciente em cumprir com a obrigação alimentar, afasta-se a possibilidade de adoção da prisão civil do paciente. Como bem pontuado pelo órgão do MPDFT em atuação nesta instância julgadora, o "pleito executivo advém desde 2019, e ao longo da demanda, parte do débito chegou a ser adimplida, sinalizando o interesse do paciente em satisfazer a dívida conforme as tentativas de acordo empreendidas pelo devedor" (ID 40440218). 4. Constatado o caráter pretérito do débito alimentar pleiteado pela exequente na origem, suprime-se o seu caráter emergencial e, por consequência, sua indispensabilidade para assegurar a subsistência do alimentando, razão por que se revela inviável a decretação de prisão civil do paciente, nos moldes do art. 528, § 7o, do CPC. 5. Habeas corpus admitido. Ordem concedida. (2a T. Cível, ac. 1.642.723, Desa. Sandra Reves, 2022). 3- Defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Recolha-se, sem cumprimento, o mandado de prisão. Informe-se com urgência ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator